Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-72.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705440-72.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ELEN CRISTIAN DE CARVALHO TEIXEIRA RECORRIDO: ELEN CRISTIAN DE CARVALHO TEIXEIRA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de pedido formulado pela parte recorrida, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., visando a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora, nos termos da decisão de ID 75792026. Alega a recorrida que os documentos juntados aos autos demonstrariam padrão de vida incompatível com a alegação de hipossuficiência, destacando despesas com plano de saúde e proteção veicular. Não assiste razão à recorrida. No caso dos autos, a parte recorrente apresentou documentação que comprova a ausência de vínculo empregatício e declarou renda familiar modesta. A opção por manter plano de saúde e proteção veicular não configura, por si só, capacidade financeira para suportar os encargos processuais, tampouco desvirtua o instituto da gratuidade de justiça. Importa ressaltar que o acesso à justiça é direito fundamental assegurado pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e deve ser garantido sempre que presente a necessidade de proteção jurisdicional sem que isso represente sacrifício à subsistência da parte. Diante do exposto, e considerando a ausência de elementos probatórios suficientes para infirmar a carência de recursos, INDEFIRO o pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrida, mantendo-se a decisão de ID 75792026 por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Após venham conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito